Tribunal: TJDFT
Processo: 0749649-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749649-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERENILSON DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERENILSON DA SILVA RODRIGUES em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, no Processo n.o 0716112-91.2024.8.07.0001, declarou a incompetência do Juízo para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ferraz de Vasconcelos - SP. Em suas razões recursais, o agravante pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ante a sua hipossuficiência, ao menos para o conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Aduz que o foro escolhido é o do domicílio da ré, uma vez que ela exerce suas atividades em Brasília-DF, segundo certidão extraída no site da Receita federal. Complementa que o protocolo da ação no foro do domicílio do autor/consumidor, em que se discute direito consumerista, é mera faculdade, de modo que cabe ao próprio consumidor escolher (artigos 46 do CPC e 101, inciso I, do CDC). Assevera que, de acordo com a Súmula de no 77, do Tribunal de Justiça de São Paulo, se a relação é de consumo, como é a hipótese concreta, a ação pode ser ajuizada no domicílio do consumidor ou no do réu. Nesse contexto, requer o conhecimento do presente agravo para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso a fim de que o feito continue em Brasília, sem que seja remetido para outra comarca, assim como para que a inicial seja recebida e determinada a citação da parte agravada, bem como seja concedida a gratuidade de justiça aos autores. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, declarando a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a presente lide. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência (Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Compulsando os autos, verifica-se a presença da declaração de hipossuficiência no processo de origem (ID no 214846489 dos autos de no 0745199-92.2024.8.07.0001), constando a informação de ser isento de declarar imposto de renda junto a Receita Federal, além de sua carteira de trabalho, sem nenhuma anotação. Assim, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, que deve ser deferida, ao menos para o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento. No que tange ao pedido de efeito suspensivo, e em observação às premissas fixadas em sede de cognição sumária, vislumbro os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cumpre, inicialmente, destacar que há indício de que o que se discute na ação originária seja de cunho consumerista. Ainda, apesar de o domicílio do agravante, que é o autor da demanda, ser em São Paulo (Guarulhos-SP), a ré/agravada é pessoa jurídica que está localizada em Brasília-DF (Setor Bancário Sul - SBS, quadra 01, bloco G, Lote 32, Edifício Sede III, 5o andar, Parte A, Brasília – DF, CEP no 70073-901). Nesse contexto, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 53, a competência territorial, nos seguintes termos: “É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Dessa forma, considerando que o consumidor escolheu o foro de domicílio da empresa ré, que é em Brasília-DF, não houve uma escolha aleatória do foro, assim como que o CPC preceitua que o foro competente para a demanda em que for ré a pessoa jurídica é o do lugar da sede dela, aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, há aparente justificativa plausível para protocolo da demanda no Distrito Federal. Justifica-se, nessa análise não exauriente sobre o caso, apenas a suspensão do feito de origem, diante da celeridade e da economia processual, até julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo, dando-lhe eficácia ativa, apenas para determinar a suspensão dos autos de no 0745199-92.2024.8.07.0001, com a sua manutenção no Juízo a quo, até o julgamento do mérito do presente recurso ou outra decisão posterior. Comunique-se o Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, venham-se os autos conclusos para análise. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador